Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717608-74.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JULIANA DUTRA PEREIRA YAMAGUCHI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelante contra o acórdão proferido por esta e. 4a Turma Cível, no qual aponta a ocorrência de omissão no julgado. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se a embargada para se manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L